Tribunal: TJMT
Processo: 1003145-97.2021.8.11.0044
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003145-97.2021.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCIELE RUIZ DOS SANTOS - CPF: 383.857.948-83 (RECORRENTE), FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN - CPF: 062.882.539-01 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003145-97.2021.8.11.0044

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Paranatinga/MT

Recorrente(s):

Franciele Ruiz dos Santos

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de agosto de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DIVIDA PROTESTADA E NÃO NEGATIVADA. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO PAGAMENTO POSTERIOR. ÔNUS DA DEVEDORA EM SOLICITAR A BAIXA DO PROTESTO. PRECEDENTES DO STJ. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL REJEITADA. VEDAÇÃO DO “REFORMATIO IN PEJUS”. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
.

1. A Autora, recorre da sentença, pretendendo a majoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais. Alega que seu nome foi negativado em razão de fatura de energia vencida em novembro/2020. Que realizou o pagamento em 14/10/2021, no entanto, a requerida se recusa a realizar a baixa da inscrição.

2. Em análise dos autos, consta do extrato do SPC anexado ao id 134136178, que não se trata de negativação da dívida, mas sim protesto, sendo ônus do devedor solicitar os documentos para que se proceda a baixa no cartório.

3. Quando o protesto foi realizado em exercício regular de direito (protesto devido), o posterior pagamento do titulo pelo devedor, diretamente ao credor, não retira o ônus daquele em proceder ao cancelamento do registro junto ao cartório competente. (STJ, REsp nº 442.641/PB, AgRg no REsp nº 719.192/RS, AgRg no REsp 217.161/SP e REsp nº 101.152/RS).

4. Se a devedora após quitar o titulo protestado sequer comprovou que solicitou carta de anuência, com o objetivo de providenciar a baixa do protesto, não é possível responsabilizar o credor pela manutenção da restrição de crédito.
No entanto, tendo em vista que somente a parte autora recorreu, pleiteando a majoração da indenização a título de dano moral, em face ao princípio da non reformatio in pejus, a sentença deve ser mantida
.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos formulados em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
para
DETERMINAR:
a)
JULGAR PROCEDENTE
ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$ 2.000,00 (dois mil reais), os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo índice INPC e aplicados juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi aferido e quantificado em valor já atualizado.
”
,
deve ser mantida, por ser vedada a “reformatio in pejus”. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2022